Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-92.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Apelação cível. Pasep. Tema 1.150/STJ. Prescrição decenal consumada.
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o titular tomou ciência dos supostos desfalques em sua conta individual vinculada ao Pasep (Tema/STJ 1.150) que, no caso, é a data em que foram realizados os saques, pelo titular, dos valores supostamente inferiores. Prescrição decenal consumada (CCB 205).